Tribunal: TCU
Processo: 029.008/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2854/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", art. 169, inciso I, e 243, todos do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em expedir as ciências a seguir, enviar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e ao Ministério da Saúde; e apensar estes autos, em definitivo, ao processo TC Processo 018.739/2012-1 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.008/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Salvador - BA; Secretaria de Estado da Saúde da Bahia (Sesab) 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medidas: 1.6.1. dar ciência, com fulcro nos artigos 7o e 10 da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Estado da Saúde da Bahia (Sesab/BA) e à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador/BA que a não realização de estudos prévios à transferência do gerenciamento dos serviços de saúde para organizações sociais (OS), afronta o entendimento fixado pelo Tribunal nos Acórdão 3239/2013-TCU-Plenário e 2.057/2016 - TCU - Plenário, haja vista ausência de: 1.6.1.1. fundamentação da conclusão de que a transferência do gerenciamento para organizações sociais mostra-se a melhor opção; 1.6.1.2. avaliação precisa dos custos do serviço e ganhos de eficiência esperados da OS; 1.6.1.3. planilha detalhada com a estimativa de custos da execução dos contratos de gestão; e 1.6.1.4. participação das esferas colegiadas do SUS.